Tribunal: CARF
Processo: 10805.723048/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723048/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ALEX DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação da referida despesa.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder
remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.835, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10805.723051/2018-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723048/2018-15
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723048/2018-15

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, no total de R$ [...], detalhadas na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Efetuada a glosa do valor deduzido a titulo de despesas médicas de R$ [...],
considerando que o recibo de pagamento apresentado em nome da empresa Sul America
Cia de Seguro Saúde identifica que os pagamentos foram efetuados pela empresa A.dos
Reis Magazine, sem identificar os beneficiários do serviço de saúde.
Efetuada a glosa de Previdência Privada por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...],
com extenso arrazoado solicitando, em relação à dedução de Previdência Privada, que
seja declarada nula a Notificação de Lançamentos, pois eivada de vícios de natureza
material (motivação genérica).
Em relação às despesas com o plano de saúde informa que a empresa pagadora do plano
(A dos Reis Magazine), cuja titularidade, que goza de natureza individual é do
contribuinte declarante Alex dos Reis, de forma que há confusão patrimonial entre
CNPJ e CPF para fins fiscais. Ademais, através dos extratos anexados, o plano de saúde
é familiar, cujos integrantes são dependentes do contribuinte.
Requer também o cancelamento da multa de ofício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723048/2018-15

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de
renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de
despesas médicas e (ii) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* em relação à dedução de Previdência Privada, pugna para que seja
declarada nula a Notificação de Lançamentos, pois eivada de vícios de
natureza material (motivação genérica);
* em relação às despesas com o plano de saúde informa que a empresa
pagadora do plano (A dos Reis Magazine) goza de natureza individual
sendo de titularidade do contribuinte declarante Alex dos Reis, de forma
que há confusão patrimonial entre CNPJ e CPF para fins fiscais;
* requer, também, o cancelamento da multa de ofício.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das matérias em
destaque.
Da Glosa da Dedução de Previdência Privada
Neste ponto, o Recorrente defende que, consoante pautado na peça de
impugnação, o lançamento contém vícios de natureza material, em razão
da generalidade da motivação, o que dificulta a defesa do contribuinte
Recorrente e, por isso, cabe, neste instante reiterar os termos defendidos
inicialmente.
Afirma que, da leitura da descrição dos fatos, verifica-se que não há nas
razões fiscais, motivação concisa com relação ao suposto valor
indevidamente deduzido, admitindo-se ao lançamento, diferentes
hipóteses, sem que a fiscalização apontasse o fundamento certo com
relação a dedução indevida a título de Previdência Privada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723048/2018-15

Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu
que:
Não se verificou nenhuma hipótese que propicie a suscitada nulidade do
lançamento, pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não
houve preterição do direito de defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59), além de não
se vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício formal (Lei 5.172/1966, Código
Tributário Nacional – CTN, arts. 142 e 173).
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
em benefício do contribuinte ou de seus dependentes, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, bem como
as contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI e a
parcela das contribuições para as entidades fechadas de previdência
complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição
Federal efetuada pelo contribuinte que exceder a parcela do ente público
patrocinador, são dedutíveis no ajuste anual desde que o ônus tenha sido do
contribuinte e, somadas, limitem-se a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, “e”, Lei no
9.477/1997, art. 1o, §1o, art. 12 e parágrafo único, Lei no 9.532/1997, art. 11, Lei
no 13.043/2014, arts. 84 e 85).
As deduções acima ficam condicionadas ao recolhimento, pelo contribuinte e
pelo dependente maior de 16 anos, também, de contribuições para o regime geral
de previdência social ou, quando for o caso, para o regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo eletivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição
mínima. Excetua-se da condição o beneficiário de aposentadoria ou pensão
concedida por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de previdência
social (Lei no 9.532/1997, art. 11 e §5o, Lei no 10.887/2004, art. 13).
O sujeito passivo já havia sido intimado, por meio do Termo de Intimação
Fiscal (fl. 33) para comprovar o pagamento de contribuição à Previdência
Privada e Fapi, com discriminação dos valores pagos por beneficiário.
Todavia, nenhum documento de prova foi apresentado naquela ocasião ou
mesmo na peça impugnatória. Desse modo, resta manter o lançamento fiscal
correspondente.
(destaquei)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelo
seus
próprios
fundamentos.
Registre-se pela sua importância que, mesmo após a afirmação expressa
da DRJ no sentido de que nenhum documento de prova foi apresentado
naquela ocasião ou mesmo na peça impugnatória, nada foi apresentado
pelo Recorrente nesta fase processual.
Da Glosa da Dedução das Despesas Médicas
Neste ponto, o Recorrente, inicialmente, destaca que, às págs. 04 da
Notificação de Lançamento, a descrição dos fatos, reputa que: 'Efetuada
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723048/2018-15

a glosa do valor deduzido a título de despesas médicas no Valor de R$
14.400,00, considerando que o comprovante de pagamento apresentado
a Sul América Seguro Saúde S.A. identificada que os pagamentos foram
efetuados pela empresa A dos Reis Magazine, não identificando os
beneficiários do serviço de saúde"
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto à outra glosa, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura
de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94,
§§1o e 2o).
Verifica-se que o Impugnante declarou (fl. 72) como dependentes em sua DIRPF
2017/2016, os filhos Larissa Cruzato dos Reis e Leonardo Cruzato dos Reis
(Certidões de Nascimento nas fls. 28/29), portanto, as despesas médicas
restringem-se às do declarante e dos dois dependentes para fins tributários.
A Fatura apresentada (fl. 26), relativa ao plano de saúde com Sul América,
relaciona os segurados do plano empresarial (A dos Reis Magazine ME), sendo:
Alex dos Reis (titular), os filhos Larissa e Leonardo e a cônjuge Michele H.
Cruzato dos Reis (todos pertencentes à entidade familiar).
No Informe de Sul América anexado (fl. 27) constam os totais pagos para os
meses de janeiro a dezembro/2016, todavia, sem discriminar os valores por
beneficiário, de forma que se trata de prova insuficiente que não permite o
conhecimento dos valores passíveis de dedução (valores relativos ao Impugnante
e aos dois dependentes na DIRPF).
Neste contexto, o Recorrente defende que:
Em análise detida ao julgamento proferido pela DRJ no que alcança a retenção
de despesas médica, nota-se que, a tese aventada pelo contribuinte quanto a
possibilidade de dedução, não foi rechaçada, atentando a fiscalização somente ao
fato de constar um beneficiário a mais, se referindo a cônjuge: Michele H.
Cruzato dos Reis.
Considerando isso, é legítima a retenção quanto ao beneficiário contribuinte,
bem como quanto aos seus dependentes, de sorte que, legítima a glosa somente
em relação a quota parte do cônjuge não dependente.
Sendo este o entendimento da DRJ, impõe o recálculo do Imposto de Renda, a
partir de comprovantes pormenorizados que poderá ser apresentado pelo
contribuinte, defendendo e prestigiando, neste tocante, o princípio da verdade
real, consagrado pelo processo administrativo fiscal.
Como se vê – e em resumo – a glosa das despesas em análise decorreu da
falta de apresentação do valor individualizado por beneficiário do plano
de saúde, já que este possui o Sr. Alex dos Reis (titular), os filhos Larissa
e Leonardo e a cônjuge Michele H. Cruzato dos Reis como segurados,
enquanto que na DIRPF/2017 – AC 2016, o Contribuinte declarou como
dependentes apenas os filhos Larissa Cruzato dos Reis e Leonardo
Cruzato dos Reis, razão pela qual não poderia ter deduzido a parcela
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723048/2018-15

monetária do plano de saúde da sua cônjuge (não dependente), nos
termos do art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei no 9.250/95.
Em sua peça recursal o Contribuinte, como visto, defende que impõe o
recálculo do Imposto de Renda, a partir de comprovantes
pormenorizados que poderá ser apresentado pelo mesmo. Ocorre que,
passados cerca de 02 anos desde o protocolo do apelo recursal, nada foi
apresentado, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito na decisão
de primeira instância neste particular.
Da Multa de Ofício
No que tange à aplicação da multa de ofício, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa
ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por
parte do contribuinte intenção de dolo.
O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão
previstas no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de
ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte,
independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco, por
oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se presente
na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável seria a
multa qualificada de 150% estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente
amparada nos dispositivos legais citados anteriormente (§2o do art. 14 da
Lei no 9.393/1996 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996).
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723048/2018-15

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original